Tribunal: TJES
Processo: 5002725-75.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002725-75.2024.8.08.0020

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: IGNEZ FIGUEIREDO COGO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002725-75.2024.8.08.0020

RECORRENTE: IGNEZ FIGUEIREDO COGO

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICIPIO DE GUAÇUI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS (Canabidiol). AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO E INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA REDE PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento
Canabidiol
, alegando serem indispensáveis ao tratamento de Alzheimer e que já havia realizado tentativa administrativa e outros tratamentos sem êxito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, à luz dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 (REsp nº 1657156/RJ) e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de medicamentos pelo SUS está sujeito aos critérios estabelecidos pelo Recurso Especial nº 1657156/RJ (Tema 106 do STJ), exigindo a comprovação cumulativa de: I) imprescindibilidade do fármaco e ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira do paciente; III) registro do medicamento na ANVISA.

No caso concreto, os documentos apresentados não demonstraram de forma idônea a imprescindibilidade do fármaco prescrito nem a ineficácia dos medicamentos e terapias disponíveis na rede pública. Parecer técnico e precedentes indicam a existência de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 831.358 AgR/RS, assentou que a determinação judicial de fornecimento de medicamento não padronizado exige comprovação da inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS.

A ausência de comprovação dos requisitos exigidos para concessão do medicamento não padronizado afasta a obrigação estatal de fornecimento do fármaco pleiteado, sendo indevida a condenação imposta ao ente público.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS somente é devido quando demonstrada, de forma inequívoca, sua imprescindibilidade e a ineficácia dos tratamentos disponibilizados na rede pública, nos termos do Tema 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 196;

Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde).

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp nº 1657156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 04/05/2018;

STF, RE 831.358 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31/03/2015;

TJES, Procedimento do Juizado Especial Cível nº 0015079-37.2017.8.08.0030, Rel. Salomão Akhnaton Zoroastro S. Elesbon, julgado em 06/04/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, visando o fornecimento contínuo do medicamento
Canabidiol 100mg
. A Autora alega que, após tentativas com medicamentos convencionais, o Canabidiol é o único que apresentou grande avanço e redução de seus sintomas, mas seu alto custo mensal (em torno de R$1.924,38) inviabiliza sua aquisição por ser hipossuficiente. Aduz que o pedido ao SUS foi negado sob a alegação de o medicamento não constar na lista, o que a defesa argumenta ser uma negativa injustificada e contrária ao dever constitucional solidário dos entes públicos de garantir o direito à vida e à saúde.

O juízo sentenciante julgou improcedente o pedido autoral, nos seguintes termos: “Isto posto,
julgo improcedente o pleito autoral,
extinguindo o feito na forma do art. 487, inciso I do CPC.”.

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora alega que a responsabilidade pela prestação de assistência à saúde, um direito fundamental previsto na Constituição Federal (arts. 196 e 227), é solidária entre os entes federativos (União, Estados e Municípios), e o objeto principal é o fornecimento mensal do medicamento Canabidiol 100mg, que, segundo o laudo médico, é o único que apresentou resultados positivos e é capaz de reduzir o quadro sintomático da Recorrente. A Recorrente defende que a negativa de fornecimento, baseada na não inclusão no rol do SUS, é indevida, visto que há comprovação de eficácia do tratamento (a Recorrente já utiliza o medicamento e obteve melhora) , o medicamento (Canabidiol) tem comercialização autorizada pela ANVISA , e a Lei nº 14.454/2022 permite a cobertura de tratamentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, desde que haja comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas pelo Estado do Espírito Santo no Id. nº 16916199, bem como pelo Município de Guaçuí no Id. nº 16916203.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, pois comprovada a sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em análise dos autos processuais, observo que a prescrição médica não preenche os requisitos previstos no Recurso Especial nº 1657156/RJ (Tema Repetitivo 106), pois não restou demonstrada a imprescindibilidade do medicamento, bem como não há comprovação da ineficácia dos fármacos e tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Isto porque, de acordo com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulada dos seguintes requisitos: I) imprescindibilidade do medicamento solicitado e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, consoante comprovação em laudo médico; II) incapacidade financeira de custear o tratamento; III) registro do medicamento junto a ANVISA.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. ( RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Sobre a presente questão, decidiu a 5ª Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: HYLANO GF-20 – SYNVISC ONE. OSTEOARTROSE NO JOELHO. FÁRMACO QUE NÃO INTEGRA ATO NORMATIVO DO SUS OU PROTOCOLOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. DECISÃO LIMINAR DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DO DECISUM EM VIAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELOS ENTES FEDERATIVOS, VISANDO A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. JULGAMENTO PROFERIDO NO RESP. Nº. 1.657.156/RJ, QUE AFETA SOMENTE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, A PARTIR DE 04/05/2018. PROCESSO JÁ EXISTENTE ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO,
DEVENDO-SE APLICAR O ENTENDIMENTO ESTABELECIDO PELO C. STJ, SEGUNDO O QUAL DEVE SER DEFERIDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS APENAS QUANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA SUA NECESSIDADE/IMPRESCINDIBILIDADE. LAUDO MÉDICO QUE PRESCREVE O FÁRMACO SEM APONTAR SUA ESSENCIALIDADE, URGÊNCIA OU INDICAR QUE A PARTE RECORRIDA FEZ USO DAS OPÇÕES DE MEDICAMENTO OFERECIDAS PELO SUS.
PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº. 42/18 INDICANDO A EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95. (TJ-ES - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00150793720178080030, Relator: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO S. ELESBON, Data de Julgamento: 06/04/2020, COLEGIADO RECURSAL - 9º GAB - 5ª TURMA).

Assim, incumbia à recorrente comprovar, de forma justificada e mediante laudo médico minucioso, que o tratamento pleiteado era realmente indispensável e não poderia ser substituído por outros disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Todavia, o relatório médico (Id. nº 16915968) e os demais documentos acostados aos autos não demonstraram de maneira idônea a imprescindibilidade do fármaco, tampouco comprovaram a ineficácia dos tratamentos ofertados pela rede pública, conforme disposto em sede de Sentença:

Assim, comprovado o preenchimento dos requisitos para a obtenção do medicamento pleiteado, em sede liminar, restou este indeferido, uma vez que, conforme o laudo técnico (ID 61326950), não se verificou justificada a alegação de urgência.

No tocante ao mérito, reputo que o contexto do ID 61326950 não foi alterado, senão confirmado por elementos que se acrescentam ao laudo exarado pelo Núcleo de Assistência Técnica do Poder Judiciário - NAT.

O NAT concluiu que não há dados robustos na literatura científica que comprovem a segurança e eficácia do Canabidiol como medicamento, e que ele não é recomendado para tratamento de Alzheimer em diretrizes nacionais e internacionais.

[...]

No caso dos autos, como se observa no laudo médico anexado no ID 56984087, a requerente é portadora de Doença de Alzheimer.

No entanto, conforme o laudo técnico do NAT (ID 61326950), não há evidências científicas robustas que justifiquem o uso do Canabidiol para a patologia indicada. Além disso, não foram apresentadas informações sobre o uso prévio ou falha terapêutica de outros medicamentos padronizados pelo SUS para o tratamento de Alzheimer, como Rivastigmina, Memantina e Galantamina, que estão disponíveis na rede pública, apontando ainda a falta de avaliações cognitivas que comprovem o diagnóstico de Alzheimer e a gravidade da doença.

Conforme decisão da STA 175-AgR e do Tema 1.234 do
STF,
não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. A parte autora não se desincumbiu desse ônus.

Assim sendo, a recorrente não demonstrou a ineficácia de outros tratamentos fornecidos pelo SUS, lembrando que o NAT emitiu parecer anexado ao Id. nº 16915973, concluindo que:

Cumpre pontuar que apesar de constar em laudo médico, que a paciente fez uso do medicamento donepezila para o tratamento da Doença de Alzheimer, e que descontinuou o tratamento com o referido medicamento, pois possui 01 rim, e apresentou efeitos colaterais ao medicamento, esclarecemos que não constam informações detalhadas com especificação do período de uso, dose administrada, associações utilizadas, o tipo de intolerância apresentada, bem como sobre os manejos clínicos e demais tomadas de decisões clínicas realizadas e sinais e sintomas apresentados que pudessem caracterizar a refratariedade ao tratamento disponível na rede pública. Também não foram apresentados MEEM (Mini-Exame do Estado Mental) e CDR (Escala de Avaliação Clínica da Demência) demonstrando a evolução e gravidade da doença, assim como, exames que comprove que a paciente apresenta apenas 01 rim. Frente ao exposto e considerando a ausência das informações supracitadas, considerando o vasto arsenal terapêutico disponível na rede pública de saúde para atendimento à condição do requerente, considerando que as evidências quanto a eficácia e segurança do medicamento Canabidiol no tratamento da doença de Alzheimer são limitadas, necessitando de estudos mais robustos, considerando que o Canabidiol não é recomendado como tratamento da doença de Alzheimer em diretrizes nacionais e internacionais, este Núcleo entende que, não é possível afirmar que o produto pleiteado consiste em única alternativa de tratamento para o caso em tela, no momento.

Portanto, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos estipulados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caráter vinculado, para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), entendo que o Poder Público não possui obrigação de fornecer o fármaco solicitado pela recorrente.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)